Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736712-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se, se o caso, quanto ao teor do Oficio ID 55928280. Aguarde a Secretaria o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela embargada. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito